Tribunal: TJMT
Processo: 1000682-81.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000682-81.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (ADVOGADO), SHALON DE OLIVEIRA GADELHA - CPF: 703.080.792-80 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (IMPETRANTE), GABRIEL COELHO DA SILVA - CPF: 073.132.051-47 (INTERESSADO), GLEYDSON NATAL SILVA SOUSA - CPF: 629.651.873-08 (INTERESSADO), JOSE FRANCISCO SILVA SOUSA - CPF: 622.320.593-75 (INTERESSADO), GLEBSON SILVA SOUSA - CPF: 622.320.783-29 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente

em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos associação para o tráfico e tráfico de drogas, consistente na apreensão de, aproximadamente, 23 kg de substância análoga à maconha e 3 kg de substância análoga à cocaína;
(ii)
na residência do paciente foram encontradas algumas porções de substância análoga à maconha e cocaína, além de 25 munições de calibre 9mm e 01 munição de calibre .380;
(iii)
busca domiciliar realizada após os agentes policiais encontrarem drogas na residência de coinvestigado e este informar que estava embalando entorpecentes a mando do paciente;
(iv)
prisão preventiva decretada com fundamento na gravidade concreta do delito.

3. Requerimento:
(i)
nulidade da busca domiciliar; e
(ii)
revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se:
(i)
o contexto fático da busca domiciliar permite verificar a sua legalidade; e
(ii)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A apreensão de entorpecentes na residência do paciente, ainda que efetivada sem mandado judicial, não se mostra flagrantemente ilegal, pois, a princípio, os policiais militares tinham fundadas razões para ingressarem no imóvel, especialmente diante das informações prestadas pelos coinvestigados.

6. A gravidade concreta do delito, consistente na quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como na apreensão de diversas munições, é capaz de fundamentar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ
,
AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 941.069/SP e AgRg no RHC n. 195.603/BA e AgRg no HC n. 912.267/MG; TJMT, Enunciado Orientativo n. 25.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra sentença condenatória do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Shalon de Oliveira Gadelha
em preventiva, a fim de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.

Extrai-se dos autos que, na data de 17/janeiro/2025, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos associação para o tráfico e tráfico de drogas, consistente na apreensão de, aproximadamente, 23 kg de substância análoga à maconha e 3 kg de substância análoga à cocaína.

Irresignada, a impetrante alega a nulidade da busca domiciliar, uma vez que a diligência teria sido realizada sem fundadas razões. Ainda, sustenta a ausência de
periculum libertatis
, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para justificar a necessidade da medida extrema e que o paciente ostenta bons predicados pessoais.

Ademais, a impetrante alega que o paciente realiza acompanhamento médico em decorrência de uma cirurgia realizada no olho esquerdo, de modo que a manutenção da medida extrema causaria prejuízos ao seu quadro clínico.

Requer, no mérito, a declaração de nulidade da busca domiciliar. Ainda, requer a revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida em plantão judiciário
(id. 263063791).

As informações de praxe foram prestadas pelo Juízo de origem (id. 263822771).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 267010797).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O objeto da presente impetração cinge-se, em resumo, na alegada nulidade da busca domiciliar, supostamente realizada sem fundadas razões, e no pedido de revogação ou substituição da medida extrema por cautelares menos gravosas, ao argumento de que inexiste fundamentação idônea para a imposição da medida extrema.

Contudo, inexiste constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, com razão na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, conforme se verifica diante dos fundamentos fáticos e jurídicos:

[...] “
Da análise dos autos, além da configuração do fumus comissi delicti, verifico estar presente o pressuposto do periculum libertatis, tendo em vista que a soltura do indiciado oferece risco para a sociedade, ante a quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas por se tratar de droga altamente nociva à saúde pública e com alto valor econômico.

Segundo consta nos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, no dia 16/01/2025,
durante rondas no Bairro Jardim Primavera, a equipe de policiais notaram o conduzido Gleybson retornando imediatamente para o interior da residência que estava saindo após visualizar a aproximação da viatura policial, além de dispensar duas porções de maconha no trajeto, motivo pelo qual efetuaram a abordagem do mesmo e já visualizaram que no interior do imóvel estavam os conduzidos Gleydson, José e Gabriel embalando drogas
.

Ato contínuo, ingressaram no imóvel onde verificaram que os conduzidos estavam embalando diversos tipos de entorpecente, logrando êxito em apreender 02 (duas) porções de pasta base de cocaína, 14 (quatorze) envelopes de pasta base de cocaína, 01 (um) envelope com quatro porções de cocaína, 01 (uma) balança pequena de precisão, R$ 110,00 em moeda corrente e 05 (cinco) aparelhos de telefone celular.
Destacam que os conduzidos informaram que estavam embalando o entorpecente por ordem do conduzido Shalon, líder da organização criminosa ‘Comando Vermelho’
.

Seguem narrando terem se deslocado até a residência do conduzido Sharlon logrando êxito em efetuar a sua prisão e apreender outras diversas porções de pasta base de cocaína, cocaína e maconha, além de 25 (vinte e cinco) munições calibre 9mm e 01 (uma) municação calibre .380, tendo o conduzido confessado ser o responsável pelo armazenamento e distribuição dos entorpecentes da cidade e região, além de mostrar aos policiais o local de depósito da organização criminosa situado na região da Prainha, onde foi possível localizar mais 25 (vinte e cinco) tabletes de maconha e 02 (duas) barras de pasta base de cocaína e uma balança de precisão.

Consta em laudo aportado nos autos que o foram apreendidos 23.388kg e (vinte e três kilos e trezentos e oitenta e oito gramas) de substancia análoga a maconha e 3.322 kg (três quilos e trezentos e vinte e duas gramas) de substância análoga a parta base de cocaína.

Verifica-se assim que, ante as circunstâncias da prisão, a concessão de liberdade ao flagrado, nesse momento, coloca em risco a garantia da ordem pública
” [...]
(id. 259782151, p. 48).

Pois bem.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firme orientação de que a ilegalidade passível de justificar a impetração de
habeas corpus
deve ser manifesta, porquanto a ação mandamental não admite o revolvimento fático-probatório dos elementos da ação penal ou investigação.

Diante desta premissa, com relação à tese de violação de domicílio, relembra-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nessa linha de raciocínio, é possível identificar relatos de que a ação policial foi precedida de elementos relevantes, inexistindo flagrante ilegalidade.

Isso porque a diligência policial foi realizada após a equipe policial observar o coinvestigado Gleydson dispensando drogas na via pública e fugindo para o interior de uma residência. No local, os policiais encontraram entorpecentes e foram informados pelos suspeitos que estavam embalando as drogas a mando do paciente, supostamente líder da organização “Comando Vermelho”.

Diante disso, os agentes foram à residência do paciente e apreenderam algumas porções de substância análoga à maconha e cocaína, além de 25 munições de calibre 9mm e 01 munição de calibre .380.

Desse modo, não se observa manifesta ilegalidade nas diligências realizadas pelos policiais a justificar o reconhecimento da nulidade dos atos e, consequentemente, das provas produzidas.

Por fim, a tese de nulidade da busca domiciliar deverá ser objeto de discussão na ação penal, de modo que o Juízo de origem, no momento oportuno, poderá aferir, à luz do contraditório, as circunstâncias fáticas da busca domiciliar e o Tribunal de Justiça, por sua vez, poderá analisar a mesma questão em sede de recurso ordinário.

Quanto ao
periculum libertatis
, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Isso porque, além da quantidade e variedade de drogas apreendidas (23 kg de substância análoga à maconha e 3 kg de substância análoga à cocaína), foram encontradas na residência do paciente 25 munições calibre 9mm e 01 munição calibre 380, elementos que evidenciam a periculosidade social dos pacientes e a necessidade da prisão preventiva, neste momento, para a garantia da ordem pública.

Nesse aspecto, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alta reprovabilidade do
modus operandi
aplicado na empreitada delitiva é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.

A propósito:

[...] “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 912.267/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/06/2024).

[...] “In casu, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública; notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, haja vista a quantidade de droga apreendida no contexto da traficância, a posse de arma de fogo e responder a outros processos criminais, circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do recorrente, justificando a segregação cautelar imposta. Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 195.603/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 01/07/2024).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a quantidade e a variedade de drogas apreendidas são capazes de subsidiar a gravidade concreta do delito, pois essa circunstância extrapola a mera descrição dos elementos próprios do tipo (STJ, AgRg no HC n. 941.069/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024).

O Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT também assevera que: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Por derradeiro, ainda que os pacientes ostentem bons predicados pessoais, é certo que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

Assim, diante do exposto, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da custódia cautelar.

Por fim, apesar de a impetrante dispor que o paciente realiza “
acompanhamento médico a cada 20 dias na capital do estado devido uma cirurgia feita nos olhos
” (sic), o único documento juntado nos autos (atestado médico) menciona que o procedimento foi realizado em 26/maio/2024 e que o paciente deveria permanecer em repouso por 45 dias, de modo que não a medida segregatícia, a princípio, não representa prejuízos a sua saúde.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025